Tribunal: TJSP
Processo: 2169915-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – taxa de licença de funcionamento. Exercícios de 2014 a 2018. Decisão que, de ofício, determinou exclusão de parte dos valores com base em informação de inatividade constante na declaração do imposto de renda da empresa. Descabimento. Presunção do efetivo exercício do poder de polícia, cabendo ao executado o ônus de comprovar a ausência de fato gerador.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – taxa de licença de funcionamento. Exercícios de 2014 a 2018. Decisão que, de ofício, determinou exclusão de parte dos valores com base em informação de inatividade constante na declaração do imposto de renda da empresa. Descabimento. Presunção do efetivo exercício do poder de polícia, cabendo ao executado o ônus de comprovar a ausência de fato gerador. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169915-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE, é agravado VALENTIM MARCIO SANTANA -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento ao recurso. Vencida a 3a Juíza, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169915-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31.971 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2169915-18.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Novo Horizonte
Agravado: Valentim Marcio Santana - ME
Comarca: Novo Horizonte
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal taxa de
licença de funcionamento. Exercícios de 2014 a 2018. Decisão
que, de ofício, determinou exclusão de parte dos valores com base
em informação de inatividade constante na declaração do imposto
de renda da empresa. Descabimento. Presunção do efetivo
exercício do poder de polícia, cabendo ao executado o ônus de
comprovar a ausência de fato gerador. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 95/99)
que, em execução fiscal1 para cobrança de taxa de licença de funcionamento, dos
exercícios de 2014 a 2018, de ofício, determinou exclusão dos valores referentes a
2014 e 2015, com base em informação de inatividade constante na declaração
simplificada do imposto de renda da empresa.
Sustenta que a presunção de liquidez e certeza de que goza o débito
inscrito em dívida ativa “deve ser ilidida por prova inequívoca, o que não ocorreu
no presente processo”, ressaltando a legitimidade da exação.
Daí pleiteia reforma.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, determinou-se imediato
julgamento diante da ausência de representação do executado.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Na lição de Roque Antonio Carrazza, “a hipótese de incidência das
taxas só pode consistir num destes dois fatos, regidos pelo direito público: I - a
prestação de serviço público; e II - o exercício do poder de polícia”. 2
Assim, no exercício regular do poder de polícia, cabe à
1 Processo no 1500502-74.2019.8.26.0396, valor em 6.2.2019: R$ 620,15.
2 Curso de Direito Constitucional Tributário, 21a Edição, 2005, Malheiros Editores, pg.500.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169915-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Administração o dever de verificar, periodicamente, o cumprimento das exigências
legais voltadas à manutenção da segurança, higiene, saúde e moralidade nas
instalações do estabelecimento, comercial ou industrial, sendo desnecessária a
elaboração de lei específica autorizadora da cobrança anual da taxa.
Eis o fato gerador da obrigação tributária, que justifica a cobrança
independentemente da concreta demonstração de atividade fiscalizatória,
prescindindo o Estado de fazer prova, caso a caso, do efetivo exercício do poder de
polícia, cujo contínuo desempenho de controle é presumido.
Nesse sentido, veja-se precedente do Supremo Tribunal Federal:
“TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARA
LOCALIZAÇÃO
E
FUNCIONAMENTO.
CONSTITUCIONALIDADE.
EXERCÍCIO
DO
PODER
DE
POLÍCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Constitucionalidade de
taxas cobradas em razão do serviço de fiscalização exercido pelos
municípios quanto ao atendimento às regras de postura
municipais. II - Presunção a favor da administração pública do
efetivo exercício do poder de polícia, que independe da existência
ou não de órgão de controle. Precedentes. III - Agravo regimental
improvido”3 (grifo nosso).
Com a devida vênia do entendimento do Juízo, tratando-se de
dívida ativa, incumbe ao executado desconstituir a presunção de liquidez e certeza
de que goza o título, o que não ocorreu na hipótese.
Caberá ao executado, portanto, o ônus de demonstrar a ausência do
feito gerador.
Nesse quadro, de rigor a reforma da decisão para determinar o
prosseguimento da execução fiscal pelo valor integral.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
3 AI 699068 AgR / SP relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI j. 17/03/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169915-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
João Alberto Pezarini
Relator